Tribunal: TJPA
Processo: 0818606-22.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818606-22.2018.8.14.0301

APELANTE: JONIX CARDOSO RODRIGUES

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ – CANDIDATO NÃO COMPARECEU NO HORÁRIO DESIGNADO PARA A MATRÍCULA - ACERVO PROBATÓRIO INSUFIENCIENTE PARA COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM SEDE MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n°0818606-22.2018.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
Jonyx Cardoso Rodrigues

Apelado:
Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JONYX CARDOSO RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado pelo apelante em face do REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – SR. RUBENS CARDOSO DA SILVA.

Na exordial, o Impetrante afirmou que foi aprovado no Programa de Residência Médica do Estado do Pará – 2018 (PSU/2018) em anestesiologia e realizado pela UEPA, alcançando a 12ª posição das 14 vagas ofertadas. Entretanto, asseverou que no dia 26/02/2018, data da matrícula, foi impedido de efetuá-la em virtude irregularidades promovidas pela Universidade, assim como motivos de força maior, diante da ocorrência de uma forte chuva que se abateu sobre a cidade de Belém neste dia e que, apesar das diversas tentativas de chegar à UEPA no horário previsto, não logrou êxito.

Informou que ao chegar na Universidade, após ter enfrentado diversos percalços, deparou-se com os portões da Instituição fechados, sem que houvesse qualquer certificação de presença ou fornecimento de documento acerca dos motivos que impediam a sua entrada. Diante disso, impetrou o mandamus objetivando a concessão da segurança para a sua imediata matrícula na vaga de residência em anestesiologia, do Programa de Residência Médica da Universidade do Estado do Pará.

O juízo a
quo
, INDEFERIU A INICIAL,
in verbis
(ID n° 9121769):

[...]

Pelo exposto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL, com fundamento no art. 10, da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, consoante disposição do art. 25 da Lei Federal n° 12.016/09.

[...].

Irresignado, o impetrante/apelante interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 9121771).

Sustenta que a sentença
a quo
está totalmente infundada, haja vista que o Mandado de Segurança apresenta todos os requisitos legais para a concessão da benesse.

Assevera que a decisão da magistrada sentenciante foi equivocada, uma vez que não se mostrou razoável, em decorrência do evento de força maior, qual seja, fortes chuvas que assolaram a cidade na data de 26/02/2018, no dia da inscrição no programa de residência médica.

Requereu concessão do Efeito Suspensivo Ativo ao recurso.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação.

O Apelado não apresentou contrarrazões (id 9906080).

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação (ID 10368707).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que indeferiu a petição inicial, por insuficiência probatória do direito líquido e certo alegado.

O impetrante/apelante sustenta que fora aprovado no processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica do estado do Pará 2018 (PSU 2018), da Universidade do estado do Pará, na especialidade Anestesiologia, tendo sido aprovado em 12° lugar.

Sustenta que no dia da matrícula, chegou ao local a destempo em razão de força maior consubstanciada na forte chuva que se abateu na cidade, na manhã de 26/02/2018, fato este que teria sido amplamente noticiado pelos veículos de comunicação e confirmado pelas demais provas colacionadas no processo.

E que por meio da via mandamental almeja afastar o ato administrativo que impediu a sua matrícula no Programa de Residência Médica do Estado do Pará, realizado pela UEPA, em razão de não ter comparecido no horário designado para tanto.

Pois bem.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° -
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ressalto, ainda que conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança é ação de rito especial em que se exige a comprovação de plano do alegado na própria peça inaugural, sob pena de indeferimento (STJ - RMS 21.546/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/05/2009).

Nesse diapasão, esclareço que a via mandamental, não se admite dilação probatória, fazendo-se necessária a plena demonstração do direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, produzida no momento da impetração,
o que não vislumbro no caso dos autos.

Logo, é aquele direito que pode ser examinado de plano, pois não há controvérsia a depender de produção de prova, uma vez que havendo a necessidade de comprovação posterior, não haverá que se falar em direito líquido e certo, neste sentido é a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2.
Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)”.

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO ELIMINADO EM CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO OFTAMOLÓGICO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
CASO FORTUITO DEMONSTRADO APENAS COM UM SIMPLES BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O QUAL, POR SER PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA PARTE IMPETRANTE, NÃO POSSUI O CONDÃO DE COMPROVAR DE FORMA ABSOLUTA O QUE ALI É ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
INICIAL INDEFERIDA DE PLANO PELO JUIZ A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (10589217, 10589217, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09).

Assim, caberia ao impetrante o ônus de trazer em sua petição inicial, todo a documentação necessária à comprovação da existência do direito alegado.

In casu
, o apelante juntou nos autos fotos das ligações que teriam efetivado para Universidade Estadual, fotos do congestionamento do trânsito, reportagens e o boletim de ocorrência. No entanto, tais provas não tem condão de comprovar que efetivamente o impetrante esteve no local mencionado, uma vez que as provas foram produzidas unilateralmente.

Como bem pontuou a juíza na sentença
a quo
(ID 9121769),
in verbis:

"(...) O meio de prova que se utiliza para comprovar a alegação de que se fez presente no local é frágil quando se está diante da ação ajuizada, posto que o Boletim de Ocorrência de ID nº 4043296, relatando o ocorrido, não se presta para fundamentar a arguição e corroborar a violação ao seu direito.

Decerto que não se mostra razoável que a UEPA tenha se negado a analisar os pressupostos necessários para a matrícula do impetrante acaso este tenha comparecido ao local designado, ainda que fora do horário estabelecido em edital, considerando o evento da natureza de tal magnitude ocorrido, como bem demonstram as notícias oriundas dos veículos de comunicação, juntadas aos autos.

Contudo, não se pode perder de vista que a impetração de mandado de segurança demanda um dado juízo de certeza desde o ajuizamento da ação, fundamentado em provas robustas que não ensejam dúvidas ao julgador.

No caso presente, apesar desta magistrada ter conhecimento de que ocorreu excepcional chuva na cidade de Belém, no dia 26/02/2018, pelo período da manhã, a indagação acerca do real comparecimento do impetrante no local determinado para a matrícula no Programa de Residência da UEPA é latente, eis que não há prova concreta de que, mesmo comparecendo após o horário designado, a UEPA se negou a recebe-lo.

Saliento que a lavratura do Boletim de Ocorrência (ID nº 4043296), relatando de forma unilateral os fatos aqui arguidos, não serve de meio probante a amparar as alegações, uma vez que possui presunção relativa e não atesta a veracidade do ocorrido.(...)"

Diante disso, por mais que o apelante suscite que não compareceu para realização da matrícula POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR, o
item 8 do edital, em relação ao assunto, estabeleceu que a matrícula
ia se dar conforme algumas regras previstas no edital n°089/2017 (UEPA):

“
8.10.3.
Os candidatos que chegarem depois das 8:00h perderão sua ordem de classificação e serão considerados desistentes e, portanto, desclassificados
do PSU/2018.

8.10.4. A escolha de vaga/instituição será por ordem de classificação, sendo a Repescagem realizada após o Remanejamento dos candidatos matriculados.

8.10.5.
Todos os candidatos classificados deverão comparecer ao local descrito no subitem 8.10.1 com antecedência mínima de 1 (uma) hora
.”

Neste diapasão, no edital restou claro que caso os candidatos classificados que não comparecessem para a realização da matrícula no dia e no horário designados, seriam considerados desistentes e desclassificados no processo seletivo.

Portanto, observa-se das provas colacionadas aos autos, que o apelante foi aprovado no processo seletivo, estando classificado dentro da margem de vagas ofertadas pela instituição de ensino.

No entanto, não restou demonstrada a sua presença no local, ainda que após o horário estipulado no edital, tampouco foi comprovado o seu motivado atraso, questões que apenas poderiam ser dirimidas em eventual
ação ordinária e mediante produção de provas.

Logo, a via eleita não é adequada para a concessão do pedido, não sendo possível a concessão da segurança pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto para manter incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2022